Tribunal: TJSP
Processo: 1020747-69.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente não admitido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001013229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1020747-69.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de
Sorocaba, em que é embargante JOSÉ EDWARD LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado MARIVALDO BONFIM DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1020747-69.2015.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no 28.631
Voto no 28.631
Embargos de Declaração Cível no 1020747-69.2015.8.26.0602/50000
Comarca: Sorocaba - 2a Vara Cível
Embargante: José Edward Lima
Embargado: Marivaldo Bonfim de Oliveira
Juiz(a) de 1a Inst.: Alessandra Lopes Santana de Mello
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente
não admitido EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ
EDWARD LIMA contra o acórdão (fls. 180/185) que não conheceu do
recurso de apelação por ele interposto, conforme a seguinte ementa:
"AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL Sentença que reconheceu a prática de
juros abusivos e ilegais e realização de cobranças
vexatórias da verba
Insurgência do réu
Alegações
genéricas quanto à ausência de má-fé e de ato ilícito a
ensejar a reparação por dano moral
Ausência de
impugnação específica dos fundamentos da r. sentença
Descumprimento do artigo 1.010, incisos II e III, do
Código
de
Processo
Civil

RECURSO
NÃO
CONHECIDO".
O embargante sustenta que a decisão colegiada é
omissa e contraditória em relação às provas apresentadas nos autos. Afirma
ter impugnado especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida.
Alega ter restado demonstrado, por meio do depoimento de ANDREIA
ALVES DA SILVA que ela não presenciou fato vexatório por parte do
embargante. Aduz não haver dano moral a ser indenizado, tampouco há
que se falar em restituição em dobro ao embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1020747-69.2015.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no 28.631
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão não merece acolhida.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que o
embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente do
qual os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é
restrito: visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro, eliminar contradição
ou, ainda, corrigir erro material eventualmente existente em decisão,
sentença ou acórdão.
Na
hipótese,
o
acórdão
foi
claro,
analisando
suficientemente todas as questões postas em juízo, motivo pelo qual se
conclui que as alegações do embargante possuem caráter nitidamente
infringente. Confira-se o teor da decisão embargada:
"(...)
O recurso não comporta conhecimento.
O exame dos autos evidencia que o D. Juízo a
quo julgou conjuntamente a presente “ação anulatória de
negócio jurídico c.c devolução de valores indevidamente
cobrados
e
dano
moral”
(processo
no
1020747-69.2015.8.26.0602), os “embargos à execução”
opostos por MARIVALDO BONFIM DE OLIVEIRA
(processo no 1016173-32.2017.8.26.0602), e a ação
monitória ajuizada por JOSÉ EDWARD LIMA (processo
no 1030377-18.2016.8.26.0602).
O “Termo de distribuição com conclusão” revela
que o presente recurso foi distribuído a esta 11a Câmara
de Direito Privado em razão da prevenção gerada pelo
julgamento da apelação interposta nos autos dos
embargos à execução conexos a este feito (processo no
1016173-32.201.8.26.0602).
E o exame do acórdão prolatado por este órgão
colegiado, também sob minha relatoria, evidencia que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1020747-69.2015.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no 28.631
naquela ocasião não foi conhecido o recurso interposto
por JOSÉ EDWARD LIMA, sob o fundamento de que as
razões recursais deixaram de impugnar especificamente
o fundamento da r. sentença recorrida.
Com efeito, confira-se o teor da referida decisão
colegiada (processo no 1016173-32.201.8.26.0602):
“(...)
É que o réu, JOSÉ EDWARD LIMA, nas
razões
recursais,
limita-se
a
impugnar
genericamente a sentença proferida pelo D. Juízo a
quo a qual julgou os três processos conexos, quais
sejam, ação anulatória, embargos à execução e
ação monitória.
Com efeito, a leitura dos recursos de
apelação interpostos evidencia que o requerido tão
somente sustenta a inexistência de má-fé, bem
assim a ausência de vexame na cobrança dos
empréstimos
realizados
e
a
necessidade
de
concessão da gratuidade de justiça.
Ocorre que, ao manifestar seu inconformismo
de forma genérica, o réu deixou de impugnar
especificamente os bem deduzidos fundamentos da
sentença, o que constitui óbice ao conhecimento do
recurso, uma vez que há afronta ao disposto no art.
1.010, II, do CPC.
De fato, o juízo singular fundamentou sua
decisão acerca de cada um dos temas mencionados
pelo requerido, consignando-se a confissão do
próprio réu quanto a prática de juros acima do limite
legal, além do depoimento de Andreia Alves da Silva
acerca da realização de cobranças vexatórias da
verba e o próprio temor da referida depoente em
relatar o exercício de agiotagem por parte do
recorrente (fls. 134/151).
Ressalte-se que é ônus do recorrente a
impugnação específica das questões que pretende
discutir, demonstrando efetivamente o eventual
desacerto da decisão guerreada, fato inocorrente à
espécie.
A esse respeito:
“O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater,
mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se,
também, de argumentos já delineados em outras
peças anteriores. No entanto, só os já desvendados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 1020747-69.2015.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no 28.631
anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque específico à sentença".
“As
razões
do
recurso
apelatório
são
deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e
devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis
(as
razões)
pela
simples
referência
a
atos
processuais anteriores, quando a sentença inexistia,
ainda...” (Código de Processo Civil e legislação
processual civil em vigor, Theotonio Negrão, 47a ed.,
Saraiva, nota 10a, ao art. 1.010, p. 922
grifo
nosso).
Portanto, é inviável a apreciação do presente
recurso.
No mais, verifica-se que o D. Juízo a quo
anotou “serem ambas as partes beneficiárias da
justiça gratuita, impondo-se observar o disposto no
art. 98, § 3o, do CPC”. Salienta-se que a concessão
da benesse se refere aos três processos conexos,
nos quais a exigibilidade das verbas sucumbenciais
deve ficar suspensa pelo prazo previsto no
mencionado
dispositivo,
inexistindo
interesse
recursal do requerido nesse ponto.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço
dos recursos.”
Nesse cenário, e considerando que as razões
recursais apresentadas nos autos dos embargos à
execução são essencialmente as mesmas constantes
destes autos, é de rigor concluir que o presente recurso
deve seguir a mesma sorte.
Realmente, não se pode considerar que a
genérica argumentação deduzida pelo apelante esteja
apta a impugnar a minuciosa fundamentação exposta na
r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso".
Ora, o acórdão embargado foi claro ao consignar que o
embargante não impugnou de forma específica os fundamentos da r.
sentença recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do recurso de
apelação.
Destaque-se que, no presente recurso, o embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Embargos de Declaração Cível n.o 1020747-69.2015.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no 28.631
se limita a afirmar, de forma genérica, que impugnou especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, e, na sequência, faz menção a prova oral
que supostamente ampara sua tese.
Portanto, resta evidente que, sob o pretexto de suprir
omissão e contradição, o embargante pretende a alteração do resultado do
julgamento, o que impõe a rejeição do recurso.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência
de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos,
estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece
de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício
passível de saneamento, razão pela qual não há como
utilizar os embargos de declaração recurso de
integração como recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos
de
Declaração
no
0000832-68.2013.8.26.0037, 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Rel.
Francisco
Loureiro,
j.
22/06/2016, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Renato Rangel Desinano
Relator